Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONCESSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva decretada na origem encontra amparo no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que permite a segregação cautelar do ofensor para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. O ciclo de violência característico dos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher revela-se em estágio avançado e deve ser refreado de forma imediata e enérgica para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

3. Não é possível conceder ao paciente o benefício da prisão domiciliar humanitária, na medida em que não ficou inequivocamente demonstrado ser ele o único familiar apto a providenciar os cuidados especiais em favor de sua genitora, acometida de grave moléstia, o que afasta a pretendida aplicação analógica do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.